Tribunal: STF
Processo: ARE 1471692
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



    “AÇÃO ORDINÁRIA – Servidora pública municipal – Pretensão ao pagamento do Adicional Noturno – Possibilidade – A Lei Municipal nº 16.122/15, ao instituir o regime de remuneração por subsídio para os cargos do Quadro da Saúde, destacou a compatibilidade do pagamento das ‘parcelas remuneratórias de caráter não permanente, transitórias ou eventuais’ com o novo regime – Inteligência da regra dos artigos 7º, IX e 39, § 3º, ambos da Constituição Federal, combinada com a norma dos artigos 99, II, e 104, ambos da Lei Municipal nº 8.989/79, bem como com o artigo 13 da Lei Municipal nº 16.122/15 – Malgrado, não se acha configurada a existência de dano moral, porquanto a situação descrita não transcende a esfera do mero aborrecimento, dos reveses da vida social, inerentes, sobretudo, à sociedade pós-moderna – Recurso parcialmente provido.” (documento eletrônico 5, p. 2)



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega, em suma, ofensa ao art. 39, § 4°, da mesma Carta, sob o argumento de que o regime de remuneração por subsídio dos servidores da área da saúde do Município de São Paulo não é compatível com o recebimento de outras parcelas inerentes ao exercício do cargo, como é o caso do adicional noturno postulado pela recorrida.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    O Tribunal de origem, amparado na interpretação das Leis n. 8.989/1979 e n. 16.122/2015 do Município de São Paulo, concluiu que a autora tem direito ao recebimento de adicional noturno, conforme se verifica no seguinte trecho do acórdão recorrido:



    “[...] a norma dos artigos 99, II, e 104, ambos da Lei Municipal nº 8.989/79 (Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de São Paulo), assim estabelece: 



    ‘Art. 99 - Será concedida gratificação ao funcionário: (...)



     II - pela prestação de serviço noturno;’ 



    ‘Art. 104 - Pelo serviço noturno, prestado das 22 às 6 horas, os funcionários do Quadro de Cargos de Natureza Operacional terão o valor da respectiva hora-trabalho acrescido de 25%(vinte e cinco por cento).’ 



    A Lei Municipal nº 16.122/15, ao instituir o regime de remuneração por subsídio para os ‘cargos constitutivos das carreiras do Quadro da Saúde’ (art. 12, caput), em nenhum momento afastou o direito ao recebimento das ‘parcelas remuneratórias de caráter não permanente, transitórias ou eventuais’. Pelo contrário, dispôs que há compatibilidade entre a percepção daquelas parcelas e a remuneração da função/cargo de confiança de que trata sobredita norma (art. 13). 



    E o Adicional Noturno é, precisamente, ‘parcela remuneratória de caráter não permanente’, porquanto o servidor recebe o pagamento enquanto estiver no exercício da atividade que deu lugar a ele. É vantagem que não se incorpora aos vencimentos, diante de sua natureza pro labore faciendo.” (documento eletrônico 5, pp. 4-5)



    Nesse contexto, para divergir desse entendimento, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das referidas normas locais, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. Com essa orientação, cito os seguintes julgados desta Suprema Corte:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA. DIREITO AO RECEBIMENTO DE ADICIONAL NOTURNO. LEI 16.122/2015 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE NORMA LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de normas locais. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.449.913 ED-AgR/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023 — grifei)



    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL NOTURNO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. CUMULAÇÃO COM SUBSÍDIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DIREITO LOCAL (LEIS ESTADUAIS N. 6.772/2006 E 5.247/1991) ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES.



    1. A análise da matéria referente à existência de compatibilidade da concessão dos adicionais com a percepção do subsídio exige o reexame dos fatos e a análise da legislação local, o que encontra óbice nos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    2. Recurso extraordinário com agravo desprovido.” (ARE 1.343.695/AL, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17/12/2021 – grifei)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.126.128 AgR/CE, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 15/10/2018 – grifei)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 15.8.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO REMUNERADO POR SUBSÍDIO. RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO. EXAME DE LEGISLAÇÃO INFRA. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO .



    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à possibilidade de pagamento ou não das horas extras e do adicional noturno para os servidores que recebam remuneração por subsídio, seria necessário o exame de legislação infra, além do reexame de de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, e aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.” (RE 951.925 AgR/PE, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 19/12/2016 – grifei)



    No mesmo sentido, menciono as seguintes decisões: ARE 1.471.179/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 18/12/2023; ARE 1.469.935/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 15/12/2023; ARE 1437.592/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), DJe 25/5/2023; ARE 1.369.374/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe 4/3/2022; ARE 1.340.884/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1°/10/2021; e ARE 1.306.435/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 5/4/2021.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator